Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705688-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. V. S. F. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por M. V. S. F. em face da r. sentença (ID 11004769) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de matrícula da autora em creche pública próxima à sua residência. Nas razões recusais (ID 11004770), a apelante tece considerações acerca do direito da criança em frequentar a creche e pugna pela reforma da r. sentença, para que o pedido seja julgado procedente. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 11004775), pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da apelação (ID 11281571). A apelação foi julgada por esta eg. 5a Turma Cível, com Relatoria do em. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, tendo sido conhecida e desprovida, por maioria, em julgamento realizado conforme o art. 942 do CPC (ID 12914235). A autora, então, interpôs recurso especial (ID 13143014) e recurso extraordinário (ID 13143015), sendo que o primeiro não foi admitido pela Presidência deste eg. TJDFT, ao passo que o último foi sobrestado, para aguardar o julgamento de mérito a ser proferido pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema 548 da repercussão geral (ID 14609214). Noticiada a conclusão do julgamento do Tema 548 pelo c. STF (ID 47076918), o em. Presidente desta Corte de Justiça determinou que, “nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma” (ID 47242400). Feita a conclusão inicialmente ao em. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, Sua Excelência determinou a redistribuição do feito para esta eg. 5a Turma Cível, diante da prevenção desse órgão e por não mais fazer parte da sua composição (ID 47613145). Em manifestação de ID 47613438, a Defensoria Pública, que patrocina a autora no feito, afirmou que “não há mais interesse recursal ante a perda do objeto em razão do decurso do tempo tendo a parte ultrapassado o limite de idade hábil a pleitear vaga em creche”, tendo pugnado pela extinção do processo e pelo seu arquivamento. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso vertente, observa-se que a Presidência deste eg. TJDFT determinou o retorno dos autos a esta eg. Turma Cível, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, que estabelece que, após a publicação do acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”. De fato, no julgamento do Tema 548/STF (RE n° 1.008.166), a Suprema Corte fixou a seguinte tese jurídica: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. Nesse contexto, uma vez que o mérito do RE n° 1.008.166 (Tema 548/STF) versa justamente sobre a obrigatoriedade de o Estado ofertar educação infantil, em creche, até os 3 anos de idade, e, em pré-escola, até os 5 anos, constata-se que, ocorrendo o advento de idade da criança superior à prevista no acórdão paradigma, forçoso reconhecer a desistência do recurso deduzida pela Defensoria Pública no ID 47613438, diante da perda superveniente do objeto recursal. Frise-se que, consoante prevê o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, considerando a notícia de que “não há mais interesse recursal ante a perda do objeto em razão do decurso do tempo tendo a parte ultrapassado o limite de idade hábil a pleitear vaga em creche”, bem como o pleito da Defensoria Pública “pela extinção do feito com remessa ao arquivo independentemente de nova vista” (ID 47613438), com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 998, caput, ambos do CPC e no art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pela recorrente, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Via de consequência, resta prejudicado o reexame do mérito do julgado que ocorreria na forma prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC. Deixo de fixar honorários sucumbenciais, porquanto, tendo em vista a tese jurídica decidida pelo c. STF no Tema 548, constata-se que o Ente Distrital foi quem deu causa ao processo, de modo que, em teoria, caberia a ele arcar com os ônus de sucumbência, consoante inteligência do art. 85, § 10, do CPC. Todavia, considerando que a autora encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública, incide, na espécie, o enunciado da Súmula 421/STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora